Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-38.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001627-38.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LEONILDO KLOSINSKI - CPF: 459.020.201-82 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme constatado em laudo pericial. O autor sofreu acidente de trabalho em 28/01/2010, resultando em amputação parcial do terceiro dedo da mão esquerda. Alegou que a sequela compromete sua atividade habitual de motorista e requereu a concessão do benefício desde 13/06/2010, data da cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a amputação parcial de quirodáctilo, decorrente de acidente de trabalho, implicou redução da capacidade laborativa do segurado, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial atesta que, apesar da amputação parcial do terceiro dedo da mão esquerda, o autor não apresenta qualquer limitação funcional ou incapacidade para o exercício de suas atividades laborais habituais.

4.

O perito afirmou, com base em exame clínico, que o segurado mantém força e movimentação preservadas, podendo exercer qualquer função laboral, inclusive a de motorista.

5.

O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 exige, como condição para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação de sequela que cause redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.109.591/SC – Tema 416) reconhece que mesmo lesões mínimas podem justificar o auxílio-acidente, desde que haja redução da capacidade laborativa, o que não se presume e deve ser comprovado.

7.

O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando a prova pericial é categórica quanto à ausência de limitação funcional, inexistindo dúvida razoável que beneficie o segurado.

8.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida diante do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC e entendimento fixado no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade laboral em decorrência de sequela permanente resultante de acidente.

2.

A inexistência de limitação funcional atestada por laudo pericial impede o reconhecimento do direito ao benefício.

3.

O princípio do in dubio pro misero não autoriza a concessão do auxílio-acidente quando a prova técnica é conclusiva quanto à plena capacidade para o trabalho.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Celso Limongi (Des. Conv. TJ/SP), 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); TJMT, AC
1004771-51.2021.8.11.0045
, rel. Des.
Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, j. 25.03.2025; TJMT, AC
1012863-42.2024.8.11.0003
, rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Leonildo Klosinsk contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

O Apelante aventa a preliminar de nulidade da sentença, porque a perícia médica foi realizada por profissional sem especialização em ortopedia, área técnica necessária para avaliação do caso.

Sustenta que o laudo pericial é inconclusivo, e que a amputação parcial de quirodáctilo, por si só, importa redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, sobretudo no caso de trabalhador motorista, cuja atividade exige o pleno uso das mãos e dedos.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o grau da lesão é irrelevante para a concessão do auxílio-acidente, bastando a constatação de redução, ainda que mínima, da capacidade laboral.

Assevera que a sentença violou o disposto no art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, que prevê a concessão do benefício em situações de redução da capacidade de trabalho, ainda que parcial.

Argumenta que, conforme o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo valorar os demais elementos probatórios.

Defende a aplicação do princípio in dubio pro misero, a fim de assegurar a proteção da parte hipossuficiente em contexto de dúvida razoável.

Ao final, requer seja provido o recurso, a fim de que a

sentença seja reformada, com a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a data de 13/06/2010, bem como pela inversão e majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse processual que justifique a intervenção ministerial (id. 314339874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, Leonildo Klosinski, insurge-se contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Previdenciária para a Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

Consta dos autos que Leonildo Klosinski, ajuizou a sobredita ação em face do INSS, pleiteando concessão de auxílio-acidente com base em acidente de trabalho ocorrido em 28/01/2010, que resultou na amputação parcial do terceiro dedo da mão esquerda.

Relatou que, após o acidente, recebeu auxílio-doença acidentário (espécie 91) até sua cessação em 13/06/2010 e que, mesmo com sequelas que reduziram sua capacidade laboral de forma parcial e permanente, o INSS não converteu automaticamente o auxílio-doença em auxílio-acidente.

Alegou que sente dores, hipersensibilidade, inchaço, perda de força, bem como dificuldade de movimentação, escrita, manuseio de objetos e realização de movimentos de precisão e que, essas limitações impactariam diretamente sua função de motorista.

Sustentou que o direito ao auxílio-acidente é automático, a partir da cessação do auxílio-doença, e que o INSS se omitiu, obrigando-o a buscar o Judiciário.

Após a realização da perícia médica, o Magistrado singular, julgou totalmente improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“[...] No laudo pericial de id. n. 177199761, o perito, ao responder os quesitos apresentados pelas partes, afirmou que não fora constatada incapacidade ou sequelas que reduzam a capacidade laboral do Autor.

Oportuno observar o relato do laudo médico:

“O Periciando Leonildo Klosinski tem 58 anos de idade, cursou primeiro grau completo. Atualmente laborando como motorista de caminhão, com renda média mensal de 2.000 reais, conforme relatou. Antes, trabalhava na função de encarregado de pátio.

O Paciente acima sofreu acidente de trabalho em 28/01/2010, vindo a sofrer amputação de falange distal do terceiro dedo da mão esquerda. Realizou cirurgia logo após o ocorrido para correção da lesão. Relata dor no local da lesão e hipersensibilidade. Exame clínico com amputação evidente. Ao exame físico, movimentação e força preservados na mão e no dedo lesionado, considerando-se também que não se trata de região anatômica dominante na mão. Seu quadro clínico atual é estável. CID: S68.1;

O Senhor Leonildo Klosinski não apresenta nenhuma incapacidade ou limitação funcional para o trabalho, podendo laborar em qualquer função.” (G. n.)

Destarte, sendo o auxílio-acidente devido somente quando o segurado é considerado incapaz para o trabalho que habitualmente exercia ou nos casos em que ocorra a redução de sua capacidade laborativa, tenho pela não procedência da presente ação.

Frise-se que o laudo pericial se mostra conclusivo no sentido de que a parte Autora se encontra apta para o trabalho, já tendo recebido o benefício devido pelo INSS durante o período em que perdurou sua incapacidade.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]

Desse modo, a análise do feito não comporta maiores delongas, sendo a improcedência da ação medida de rigor.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente Ação Previdenciária para a Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por Leonildo Klosinski em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Dessa decisão, Leonildo Klosinski interpões este Recurso de Apelação.

A prova dos autos revela que o Apelante sofreu acidente de trabalho em 28/01/2010, o qual lhe causou amputação e fratura na mão esquerda com amputação parcial do terceiro dedo, tendo, inclusive, recebido da autarquia previdenciária o benefício de Auxílio-Doença em razão do mesmo evento, no período compreendido entre 13/02/2010 a 13/06/2010.

O cerne da controvérsia consiste em aferir à existência, ou não, de limitação funcional residual decorrente da amputação parcial do terceiro dedo da mão esquerda, capaz de ensejar o benefício pleiteado.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei federal no 8.213, de 24/07/1991, e tem por finalidade indenizar o segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso sub examine, verifica-se que, a despeito da alegações do Recorrente, a perícia médica, evidencia que não se encontram presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão do auxílio-acidente, tal como disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

O laudo pericial produzido nos autos é categórico ao afirmar que, apesar da amputação de falange distal do terceiro dedo da mão esquerda, não foram observadas limitações funcionais que repercutam negativamente sobre a execução das tarefas profissionais relacionadas a qualquer função.

De maneira expressa, o perito constatou que “o autor pode continuar laborando normalmente em qualquer função, nenhuma incapacidade ou limitação foram identificados”. (id. 303808373 - Pág. 2)

Ressaltou, ainda, que o periciado apresenta movimentação e força preservados, sem limitação funcional, pode laborar em qualquer função, conforme exame clínico evidente (id. 303808373 - Pág. 2)

Como é cediço, o perito deve avaliar se as alterações, alegadas em razão do acidente de trabalho, comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas visíveis do trauma (amputação do dedo), o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse sentido, nada obstante o entendimento consolidado no REsp 1.109.591/SC, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade laborativa, o fato é que esse precedente, não afasta a necessidade de comprovação efetiva da redução da capacidade para o trabalho, requisito essencial e inafastável previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A jurisprudência da Corte Superior, embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial invocado.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio in dubio pro misero aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema no 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Diante do exposto, verifica-se que, embora tenha restado comprovado o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025